Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DANIEL JUVINO DA SILVA em face da r. sentença constante do ID no 12324434, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Indenização proposta em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e postulou a cassação da r. sentença, tendo em vista que atendeu, de forma satisfatória, a determinação de emenda da inicial. O réu/apelado apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da r. sentença e condenação da ré ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça e de honorários de sucumbência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinou o recolhimento do preparo (ID 14071649). O autor deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão constante do ID 14772942. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.007 do CPC/2015, incumbe à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo, no momento da interposição do recurso. Na hipótese em apreço, a apelante deixou de recolher o preparo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Com relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tenho que a pretensão deduzida pelo apelado não merece acolhimento. Com efeito, o fato de o advogado do advogado do apelante haver ajuizado outras demandas judiciais em desfavor do réu, ora apelado, não há como ser imputada ao próprio autor a intenção deliberada de utilizar o processo para obter proveito indevido. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a deserção. Tendo em vista que o réu foi citado e apresentou contrarrazões, condeno o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora